Tribunal: TJSP
Processo: 2007450-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de prestação de contas – Recurso interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de substituição da perita judicial – Provimento não agravável - Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Impossibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada - Recurso não conhecido.